Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-21.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RADIO PRINCESA DE RONCADOR LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: RADIO PRINCESA DE RONCADOR LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600436-21.2020.6.16.0141
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600436-21.2020.6.16.0141
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600436-21.2020.6.16.0141,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado para,
reconhecendo a prática das condutas vedadas previstas nos incisos III e IV do art. 45 da Lei nº
9.504/97, pelos investigados Rádio Princesa de Roncador, Odilon Andreoli Gonçalves e
Adilson Vieira da Silva, confirmou integralmente a liminar anteriormente concedida e condenou a
Rádio Princesa ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser
paga no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma da fundamentação supra e nos termos do §2º do art.
45 da Lei nº. 9.504/97 e §3º do art. 43 da Resolução 23.610/2019. (Representação com pedido de
liminar Ajuizada pela Coligação União e Trabalho por Roncador e João Sobrinho em face de Rádio
Princesa de Roncador Ltda, Odilon Andreoli Gonçalves, Adilson Vieira da Silva, alegando, em
síntese, nos dias 02 e 04 de novembro de 2020 os Representados Odilon e Adilson, em conluio,
utilizaram o espaço da Representada Radio Princesa AM no programa diário Show da Manhã,
apresentado por Adilson, para incorrer em grave violação à legislação eleitoral, qual seja, a
realização de propaganda favorável ao candidato Vivaldo Lessa, apoiado pela atual prefeitura
Marília Gonçalves, com pedido expresso de votos para esse último. Afirma que a Dra. Marilia
(prefeita de Roncador, Marília Gonçalves) apoia expressamente Vivaldo Lessa nas eleições
municipais próxima, tendo sido vice-prefeito da atual prefeita Marília em seu primeiro mandato, o
que só demonstra que as entrevistas diárias e sequenciais feitas por Adilson com Odilon tem claro
objetivo eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RADIO PRINCESA DE RONCADOR LTDA (RECORRENTE)
VALDEIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOAO GLUCHAK SOBRINHO (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
UNIÃO E TRABALHO POR RONCADOR 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 43-PV / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

29286
166
23/03/2021 20:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.401
RECURSO ELEITORAL 0600436-21.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RADIO PRINCESA DE RONCADOR LTDA
- OAB/PR0069047
ADVOGADO: VALDEIR JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: JOAO GLUCHAK SOBRINHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
RECORRIDO: UNIÃO E TRABALHO POR RONCADOR 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA /
43-PV / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL
–REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR CONDUTA VEDADA.
PROGRAMA DE RÁDIO. ART. 45, III e IV, DA LEI Nº9.504/97.
CONFIGURADA. ENTREVISTA COM O EX-PREFEITO E MARIDO DA
ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA QUAL DESCREVE E
EXALTA AS QUALIDADES E CONQUISTAS DA ATUAL
ADMINISTRAÇÃO, DISCORRENDO SOBRE A NECESSIDADE DE
CONTINUIDADE E DECLARANDO ABERTAMENTE SEU APOIO
POLÍTICO A CANDIDATO À SUCESSÃO NA PREFEITURA. PEDIDO DE
APOIO À POPULAÇÃO NAS ELEIÇÕES. EXTRAPOLAMENTO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO PARA CARACTERIZAR PROPAGANDA
ELEITORAL E TRATAMENTO PRIVILEGIADO EM BENEFÍCIO DE
CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Às emissoras de rádio e televisão é lícito a manifestação política de
apreço ou desapreço consubstanciada na crítica política desde que não
descambe para a propaganda política ou dê tratamento privilegiado a um
ou outro candidato.
2.No presente caso, houve a utilização do espaço da rádio de Roncador,
no programa diário “Show da Manhã”, em duas oportunidades, durante o
Num. 29286166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

período eleitoral, para realizar propaganda eleitoral favorável ao candidato
da situação à sucessão na Prefeitura, com pedido de votos, extrapolando
os limites da liberdade de expressão.
3. Entrevistas realizadas, durante o período eleitoral, para exaltar as
qualidades dos mandatos do entrevistado e da atual Prefeita e vinculá-los
com a continuidade declarando seu apoio político à Prefeitura aos
candidatos Vivaldo e Aline
4.Considerando que o fato se deu há menos de duas semanas das
eleições, bem como o tamanho do município e as influências do
entrevistado e da rádio, resta clara a gravidade da conduta ilícita praticada
pela rádio que enseja a procedência da representação e a condenação da
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil
reais).
5.Recurso eleitoral conhecido e não provimento, para manter incólume a
sentença.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RÁDIO PRINCESA DE
RONCADOR LTDA em face de sentença proferida pela 141ª Zona Eleitoral de
Iretama-PR que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
reconhecendo a prática das condutas vedadas previstas no artigo 45, incisos III e IV da
Lei 9.504/97, e condenou a Rádio recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 45, §2º da Lei 9.504/97 e art. 43, §3º da
Resolução 23.610/2019.
Consta na inicial (ID 20273316) que nos dias 02 e 04 de novembro de 2020
os representados Odilon e Adilson, utilizaram o espaço da representada Rádio Princesa
no programa diário “Show da Manhã”, apresentado por Adilson, para realizar
propaganda eleitoral favorável ao candidato Vivaldo Lessa, apoiado pela atual prefeita
Marília Gonçalves, com pedido expresso de votos para esse último.
Em suas razões recursais (ID 20275166) a recorrente sustenta que o fato
de ter entrevistado um médico, que não era candidato, e esse entrevistado ter
manifestado seu apoio a um candidato não é situação apta a configurar tratamento
Num. 29286166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

privilegiado, não havendo qualquer elemento nos autos que indique isso; que a situação
em tela trata-se apenas do exercício da liberdade de expressão; que o valor fixado a
título de multa é manifestamente desproporcional, pois não há fundamentos que
justifiquem a fixação dessa considerável quantia, levando-se em consideração os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso,
reformando-se a decisão recorrida, para o fim de afastar a condenação da recorrente e,
subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada.
Intimados para apresentar contrarrazões, os recorridos não se
manifestaram.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, entendendo que houve propaganda eleitoral em
favor do então candidato Vivaldo Lessa, e que a majoração da multa é perfeitamente
cabível dada a ponderação feita pelo M. Juízo acerca da gravidade dos fatos, bem
como pelo fato de a propaganda eleitoral irregular ter ocorrido em duas datas distintas,
em programas de duração considerável. (ID 21643466)
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
1.Adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
2.Trata-se de recurso eleitoral interposto pela RÁDIO PRINCESA DE RONCADOR LTDA
em face de sentença proferida pela 141ª Zona Eleitoral de Iretama-PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, reconhecendo a prática das condutas
vedadas previstas no artigo 45, incisos III e IV, da Lei nº9.504/97, condenando a recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 45, §2º, da
Lei nº9.504/97 e artigo 43, §3º, da Resolução TSE nº23.610/2019.
3.Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões fáticas suscitadas pelo autor da
Representação.
4.No mérito, a questão cinge-se na infringência pela rádio recorrente na vedação dos incisos III
e IV, do artigo 45, da Lei Eleitoral, praticada mediante a transmissão de dois programas de
entrevistas na rádio Princesa de Roncador, no programa Show da Manhã, apresentado por
Adilson Vieira da Silva, nos dias 02 e 04 de novembro de 2020.
5.Analisando a propaganda impugnada na inicial, em que pese os argumentos exarados pelo
ilustre relator, deles ouso divergir.
6.O recorrido alega que nos dias 02 e 04.11.2020 os representados Odilon e Adilson
utilizaram o espaço da rádio no programa diário “Show da Manhã”, apresentado por Adilson,
para realizar propaganda eleitoral favorável ao candidato Vivaldo Lessa, com pedido expresso
de votos.
Num. 29286166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

7.Vale ressaltar que o entrevistado Odilon Andreoli Gonçalves, além de já ter sido
prefeito, é marido da atual prefeita do município de Roncador, que se encontra em seu segundo
mandato, não podendo se reeleger, razão pela qual apoia de maneira pública e notória o
candidato Vivaldo Lessa à Prefeitura do Município.
8.Desta forma, analisando os áudios das entrevistas observa-se que, de fato, Odilonenaltece
a figura da prefeita, sua relação com o eleitorado e todas as conquistas de seu mandato,
conclamando a população a votar de forma “consciente”, no sentido de dar continuidade aos
trabalhos realizados no município pela Prefeita Marília, declarando seu apoio aos candidatos
Vivaldo e Aline. Ao final do segundo áudio o entrevistado chega a dizer que sempre manteve
sua “porta aberta” para a população para consultas médicas ou qualquer outra coisa, e que
agora pede uma ajuda e um presente ao povo de Roncador no dia da eleição para ele e para a
Fala diversas vezes para o povo não acreditar em promessas mentirosas e ilusórias de
Marília.
outros candidatos, pois já residem no paraíso.
9.E neste sentido, entendo que não merece reforma a sentença exarada pela juíza eleitoral da
141ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação, pois resta clara a infração ao
artigo 45, incisos III e IV, da Lei nº9.504/97.
10.Note-se que Roncador se trata de município bastante pequeno, com cerca de 11.500
habitantes, sendo a rádio um importante instrumento de comunicação para a maioria da
população, possuindo grande alcance e influência sobre as pessoas.
11.Ademais, Odilon– médico da família roncadorense - como foi chamado pelo entrevistador,
é muito conhecido e prestigiado na cidade, não só em razão de ser médico, mas também por
ser ex-prefeito por dois mandatos e marido da atual Prefeita, não se tratando de pessoa
inexperiente neste tipo de situação, especialmente durante a campanha eleitoral.
12.Assim sendo, não se verifica outra razão para a realização das entrevistas impugnadas
durante o período eleitoral, que parecem ter sido criadas para exaltar as qualidades dos
mandatos do entrevistado e da atual Prefeita e vinculá-los com a continuidade, declarando seu
apoio político à Prefeitura aos candidatos Vivaldo e Aline.
13.Portanto, resta clara a gravidade da conduta ilícita praticada pela rádio no município há
menos de duas semanas da Eleição, o que enseja a procedência da representação e a
condenação da recorrente ao pagamento de multa, cujo valor arbitrado na sentença, de
R$30.000,00 (trinta mil reais), parece bastante razoável ao caso concreto, considerando que o
§2º, do artigo 45, da LE, prevê a sanção de 20 a 100 mil UFIR.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, abro divergência do relator
no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença
recorrida.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

VOTO VENCIDO
Num. 29286166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
O mérito da questão cinge-se a análise de dois programas de entrevistas
veiculados na rádio Princesa de Roncador, no programa Show da Manhã, apresentado
por Adilson Vieira da Silva, nos dias 02 e 04 de novembro de 2020.
Em referidos programas teria sido entrevistado o senhor Odilon Andreoli
Gonçalves e este teria realizado propaganda favorável ao candidato Vivaldo Lessa. A
matéria controvertida do presente recurso se resume a se o conteúdo da entrevista teria
sido propaganda política com o uso da rádio local e dessa forma ferindo o princípio da
igualdade de armas ou tal manifestação estaria inserida na liberdade de expressão do
entrevistado.
A Lei 9504/97, em seu art. 45, incisos III e IV, que tratam de condutas
vedadas às emissoras de rádio e televisão, assim disciplina a matéria:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é
vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu
noticiário:
(...)
III -
ou
veicular propaganda política
difundir opinião favorável ou contrária a
;
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes
IV -
;
dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação
(...)
Inicialmente, pontuo que, nos termos da Emenda Constitucional nº
107/2020, que estabeleceu os prazos eleitorais relativos às Eleições de 2020 em
decorrência da Pandemia da COVID-19, as convenções partidárias ocorreram no
período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020. Portanto, para as Eleições de
2020, 17 de setembro de 2020 foi a data a partir da qual estava vedado às emissoras
de rádio e de televisão, em sua programação normal, veicular propaganda política, ou
dar tratamento privilegiado a algum candidato.
Em análise dos autos dos programas, acostados aos autos, destaca-se os
seguintes trechos, que serviram de base para a sentença condenatória, como os mais
emblemáticos, relativamente à discussão em tela:
“... Doutora Marília tratou a população de Roncador com carinho, com amor, com
muito respeito. É isso que nós queremos, respeitar o cidadão! Não dependendo da
cor, da raça, da religião, do partido. Isso chama-se: democracia. Chama-se: Carinho
ao eleitor...”
“...Não com mentiras, com promessas vazias, mentindo utilizando o nome das
pessoas, utilizando a força política das pessoas indevidamente. Imagina, Adilson,
se já fazem isso agora que não estão no poder, que estão fora. Falsificam,
adulteram, é só ver as ações que estão correndo na justiça. Imagina quando
...”
estiverem no poder, que não tem limite, que as influências do mal acontecem
Num. 29286166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

“...Muita maldade, né? Não por ser uma pessoa ruim, não. É por ser, estar imbuído
naquele time da maldade. Time do mal. Pessoas que são os colaboradores aí de
alguns candidatos, estão dizendo com clareza que vai pintar de ouro, vai
transformar num céu. Não! Nós já moramos em um céu. Nós não precisamos
. Mediante tudo isso, Adilson, eu não tenho
dessas promessas, dessas maldades
dúvida alguma, eu declaro o meu apoio ao Vivaldo Lessa e a Alinny Kuchla com
todo o carinho, com todo o respeito, com tudo de bom, com tudo do melhor
...”
possível. Então, esse meu apoio, se eu tiver apoio
“...O Ilizeu uma vez falou, talvez ele tenha esquecido ou não, mas ele falou pra mim
mesmo que gostaria de ser prefeito no "nosso lado", porque o número de
"sanguessugas" e pessoas maldosas que exigem tudo sem pensar em ninguém,
pensar única e exclusivamente no seu estômago e no seu umbigo. Então, pessoas
que tem esse perfil, pessoas que tem essa maneira de conduzir: egoísta, maldosa,
a mão opressora, a mão que aperta sem dó, a mão que não cobre com o manto
sagrado, a mão que não cobre e protege as nossas famílias. Então, em função
disso, eu não tenho dúvida alguma de declarar o meu apoio ao Vivaldo Lessa e a
...”
Alinny Kuchla, Adilson
“...Então, se precisar do Doutor Odilon como médico, como amigo, no dia 16/11, um
dia após as eleições, Adilson, nós vamos estar ali na Rua São Paulo, 438, estou ali
a 27 (vinte e sete anos). Esta porta não tem tranca, é só chegar, empurrar e tomar
um bom café com carinho, com amor ao povo que sempre estendeu a mão para
nós. Agora eu quero um presente, agora eu quero um pouquinho de atenção e
carinho desse povo, que eu já tenho de monte, eu já devo milhões para esse povo,
eu quero continuar devendo, que eu vou continuar morando, trabalhando e
atendendo a todos eles. É dessa maneira carinhosa e respeitosa que eu venho até
a eles neste momento conversar, pedir ajuda, pedir um presente para o Doutor
Odilon e para nossa querida Roncador, amanhã com 59 (cinquenta e nove) anos de
vida, de luta e de trabalho...”

Do áudio se extrai a manifestação do apoio do entrevistado à candidatura
de Vivaldo Lessa e Alinny Kuchia, além de críticas genéricas e abrangentes ao grupo
político opositor.
Dos trechos transcritos acima, não vislumbro, em nenhum momento, um
abuso ao exercício da liberdade de expressão por meio de ofensas ou mentiras bem
como que tenha sido realizado propaganda política.
Isso, porque em todos os momentos as críticas foram bastante genéricas e
abrangentes, sem o apontamento de algum fato específico ou mesmo um agente
determinado. Ainda que se entenda que a realização de críticas abre caminho para um
indireto elogio ao adversário político, não se pode olvidar que a isenção exigida das
rádios não se equipara à ausência de opinião.
É lícito que as pessoas tenham opiniões políticas e as exponham, sendo
que a norma contida no art. 45 da Lei das Eleições busca impedir que uma
programação regular de rádio seja convertida em palco político em favor ou desfavor de
determinado candidato.
Num. 29286166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

Como a exposição das opiniões políticas pessoais não transbordou do
limite da crítica ou a manifestação de apoio político por parte do entrevistado, que não
era candidato, evitando entrar na propaganda eleitoral, entendo que nada dos áudios
autoriza entender que houve a violação ao mencionado dispositivo legal.
Tenho que o pensamento crítico é salutar a toda a sociedade e não
acarreta, de per si, o transbordo do limite da crítica versada sob o manto da liberdade
de expressão.
A recorrente apresentou como tese a proteção e prevalência da liberdade
de expressão, bem como o julgamento do Supremo Tribunal Federal que declarou
inconstitucional trechos do art. 45 da lei 9504/07.
Destaco que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a
segunda parte do incido III do citado art. 45, referente à expressão “difundir opinião
favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes” sendo assim, portanto, lícito às emissoras de rádio e televisão difundir
opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações.
No entanto tal entendimento somente terá aplicação quando as
manifestações não configurarem propaganda eleitoral positiva ou negativa e não
importarem em tratamento privilegiado em detrimento dos demais concorrentes, por
óbvio.
O doutrinador eleitorialista Rodrigo López Zílio
, assim de manifesta sobre
[1]
o tema quando discorre acerca da decisão STF sobre a inconstitucionalidade de partes
do art. 45 da Lei 9504/97:
(...)
b) suspender a eficácia da expressão ‘ou difundir opinião favorável ou contrária a
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes’, contida no inciso III
do art. 45 da LE, argumentando que somente se estará diante de uma conduta
vedada quando a crítica ou matéria jornalística venha a descambar para a
propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa
eleitoral, hipótese que deverá ser avaliada no caso concreto (Referendo na Medida
Cautelar na ADI nº 4.451/DF – Rel. Min. Ayres Britto – j. 02.09.2010). Assim, a
partir da decisão do STF, é lícito às emissoras de rádio e televisão difundir
opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação, desde que
essa manifestação não se configure como propaganda eleitoral e não importe
. Neste toar, a
em tratamento privilegiado dos demais participantes do prélio
opinião favorável ou contrária a candidato, partido, ou coligação, emitida através de
rádio ou televisão, para ser lícita, deve ter um caráter objetivo, além de devidamente
fundamentada em fatos concretos, sem margem para comentários abstratos,
tendenciosos ou divorciados da realidade fática. Em suma, a análise objetiva do
comportamento dos candidatos, partidos ou coligações, no curso do processo
eleitoral, apontando suas virtudes e defeitos, ainda que realizada através do rádio e
da televisão, é elemento importante para a formação de um juízo de valor do eleitor
no momento do voto, mas o conteúdo dessa avaliação não pode sugerir, ainda que
implicitamente, um pedido de voto, tratamento privilegiado ou menoscabo por
quaisquer dos atores do processo eleitoral.
Num. 29286166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

Da mesma forma é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:
“A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar
direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e
requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o
direito de expressar-se - e suas exteriorizações (informação e de imprensa) -
ostenta uma posição preferencial (preferred position) dentro do arquétipo
constitucional das liberdades.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16996, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
08/03/2018, Página 28-30).

Ainda esta Corte paranaense em recentíssimo julgamento assim se
manifestou:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. EMISSORA DE RÁDIO. IMPUTAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA EM RELAÇÃO A UM CANDIDATO E FAVORÁVEL A
OUTRO, EM PROGRAMAÇÃO NORMAL DE RÁDIO. ART. 45, INCISO III DA LEI
Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO
FAVORÁVEL A UM DOS CANDIDATOS. COMENTÁRIO EM RELAÇÃO A OUTRO
QUE NÃO TRANSBORDOU O DIREITO DE CRÍTICA, ASSEGURADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PEDIDO
IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO
1. Ausente prova de opinião favorável a um dos candidatos e inexistência de
comentário ofensivo a outro, ausente conduta do representado de modo a
configurar a conduta vedada tipificada no art. 45, III da Lei nº 9.504/1997.
Representação improcedente.
2. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL 0600600-93.2020.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste –
PARANÁ - Rel: Des. VITOR ROBERTO SILVA, julgado em 25/01/2021)

Especificamente em relação aos órgãos de comunicação, confira-se trecho
do julgamento do julgamento da Medida Cautelar proposta na ADI 4451:
O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia
sonora ou de sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços
públicos, dependentes de “outorga” do Estado e prestados mediante a utilização de
um bem público (espectro de radiofrequências), têm um dever que não se estende à
mídia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos.
Imparcialidade, porém, que não significa ausência de opinião ou de crítica
jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras de rádio e televisão
encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo
político-eletivo. (STF – ADI nº 4451/DF – DJ 1º-9-2010, Rel. Min. Ayres Brito)

Num. 29286166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

No caso, nem de longe houve repúdio ou encampação de uma candidatura
em detrimento de outra. Houve, repita-se, um singelo comentário acerca da falta de
experiência anterior em cargo público por um dos candidatos, daí a conclusão de que
inexistência de extrapolação do direito de liberdade de expressão.
Conclui-se, portanto, que a análise isolada do conteúdo dos programas que
não houve ofensa ao art. 45 da Lei das Eleições, inexistindo a quebra de tratamento
isonômico entre os candidatos ou mesmo a realização de propaganda política no curso
da programação normal da Rádio Recorrente, devendo ser reformada integralmente a
sentença de origem que reconheceu como ilícita a conduta, com a consequente
cassação da sanção ali imposta.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
ao
DAR PROVIMENTO
recurso eleitoral reformando a sentença de 1º grau para afastar a multa que fora
imposta à recorrente.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6.ed.- Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018,
p, 436.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600436-21.2020.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RADIO PRINCESA
DE RONCADOR LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: VALDEIR JOSE DOS SANTOS -
PR0069047 - RECORRIDOS: JOAO GLUCHAK SOBRINHO, UNIÃO E TRABALHO POR
RONCADOR 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 43-PV / 77-SOLIDARIEDADE - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN
-
PR0023074,
MATHEUS
VENANTE
GUGELMIN
-
PR0097739

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Carlos Alberto Costa Ritzmann. Vencidos o
Relator, Rogério de Assis, e o Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 29286166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:45:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320450350800000028491092
Número do documento: 21032320450350800000028491092